Tribunal: STF
Processo: RE 501440
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÃO RELATIVA À TEMPESTIVIDADE DE 
   ATOS PROCESSUAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 
   279/STF.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou 
   o acórdão recorrido seria necessário reexaminar a legislação 
   infraconstitucional e os fatos da causa, o que é vedado na esfera
   do recurso extraordinário.
Inexistência de ofensa direta à 
   Constituição.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.